Tribunal: TJMT
Processo: 1017130-08.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017130-08.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANDALECIO DOS REIS MOTA JUNIOR - CPF: 008.778.651-67 (AGRAVANTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1017130-08.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ANDALECIO DOS REIS MOTA JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO NATALINO - DECRETO N. 9.246/2017 – REEDUCANDO QUE APRESENTA CONDENAÇÕES DIVERSAS – UNIFICAÇÃO DAS PENAS IMPOSITIVA – PREVALÊNCIA DOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO – INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE – REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO –
AGRAVO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

"A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.364.192/RS, representativo da controvérsia, firmou entendimento de que a concessão do indulto/comutação de penas deverá observar o cumprimento dos requisitos previstos no decreto presidencial pelo qual foram instituídos"
[HC n. 341.986/SP].

Não preenchido o requisito objetivo exigido pelo Decreto Presidencial, o reeducando não faz jus ao indulto natalino. Exegese do art. 12, parágrafo único, c/c art. 3o, II, ambos do Decreto no 9.246/2017.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1017130-08.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ANDALECIO DOS REIS MOTA JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo em execução penal manejado por ANDALÉCIO DOS REIS MOTA JÚNIOR contra decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que lhe negou o indulto natalino [Decreto n. 9.246/2017] em relação à condenação do crime de associação para o tráfico [ação penal no 6854-38.2008.811.0037].

Assevera que possui três condenações definitivas e encontra-se no cumprindo pena há mais de 11 [onze] anos, com conduta carcerária exemplar, inclusive com autorização do juízo para trabalhar externamente à Penitenciária.

Verbera que tem direito ao indulto almejado, em razão de já ter cumprido mais de 1/5 [um quinto] da reprimenda corpórea quando da edição do decreto presidencial, razão pela qual busca a reforma do
decisum
.

Contrarrazões pela manutenção da decisão vergastada.

A decisão agravada foi mantida pelo juízo singular.

O parecer da Procuradoria-Geral da Justiça é pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O indulto vindicado pelo agravante é regido pelo art. 12 do Decreto Presidencial no 9.246/2017,
in verbis
:

Art. 12. As penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas para efeito da declaração do indulto natalino ou da comutação, na forma do art. 111 da Lei no 7.210, de 1984.

Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com infração descrita no art. 3o, não será concedido o indulto natalino ou comutada a pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.

A pena unificada de ANDALÉCIO é de 30 [trinta] anos, 4 [quatro] meses e 10 [dez] dias de reclusão, decorrentes de 3[três] condenações definitivas por
tráfico de drogas
e outras 3 [três] por
associação para o tráfico
[artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006].

Desse total, 18 [dezoito] anos, 9 [nove] meses e 10 [dez] dias correspondem às condenações por 3 [três] crimes de tráfico de drogas, mencionado no art. 3o, inciso II, como
não suscetível de indulto
.

Assim, de acordo com a regra contida no parágrafo único do mencionado art. 12, seria necessário que, até 25/12/2017, o apenado tivesse cumprido 2/3 [dois terços] da pena total relativa ao crime impeditivo [tráfico de drogas], ou seja, 12 [doze] anos, 6 [seis] meses e 6 [seis] dias de reclusão, mais 1/5 [um quinto] da pena do crime que almejava o indulto, correspondente a 8 [oito] meses e 12 [doze] dias, totalizando
13 [treze] anos, 2 [dois] meses e 18 [dezoito] dias da pena aplicada
.

Em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, é possível verificar que,
até 25/12/2017
, o recuperando havia cumprido apenas
10 [dez] anos e 4 [quatro] meses
do total da reprimenda, não fazendo jus à benesse presidencial. Nesse sentido:

[...] . IV - In casu, inviável a concessão da comutação de penas, em virtude da
ausência de cumprimento pelo reeducando de requisito objetivo, que exige o curso de 2/3 da pena do delito impeditivo
(art. 3o, II, c/c art. 12, parágrafo único, ambos do Decreto n. 9.246/17). V -
A literalidade do art. 12, parágrafo único, do Decreto n. 9.246/17 exige o cumprimento de 2/3 da pena do delito impeditivo
, restringindo o seu caput, que trata do somatório das penas fins de cálculos: "Art. 12. As penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas para efeito da declaração do indulto natalino ou da comutação, na forma do art. 111 da Lei no 7.210, de 1984. Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com infração descrita no art. 3o, não será concedido o indulto natalino ou comutada a pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo". Habeas corpus não conhecido. [HC 506.165/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 04/06/2019].

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - INDULTO NATALINO - DECRETO PRESIDENCIAL No. 9246/2017 - EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES DIVERSAS - IMPOSIÇÃO DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS IMPOSTAS PARA FINS DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO - AGRAVO IMPROVIDO. Conforme dispõe o artigo 12, do Decreto Presidencial no. 9246/2017,
havendo diversas condenações, não é possível a aplicação do indulto à cada condenação de forma individualizada, sendo necessário a unificação ou soma das penas, circunstância que, no caso dos presentes autos, inviabiliza a concessão do benefício
. (N.U 0002223-11.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2019, publicado no DJE 10/10/2019).

Ademais, no Superior Tribunal de Justiça vigora o entendimento que o indulto natalino e a comutação de penas
deve observar as regras definidas no normativo
:

[...] A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.364.192/RS, representativo da controvérsia, firmou entendimento de que a concessão do indulto/comutação de penas 'deverá observar o cumprimento dos requisitos previstos no decreto presidencial pelo qual foram instituídos" (HC n. 341.986/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1o/02/2016). [...] (STJ, HC 515.979/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019).

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo, mantendo incólume a decisão invectivada, em consonância com o parecer ministerial.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020